Tribunal: TCU
Processo: 001.598/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que considerou ilegal ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Sueli Matos de Morais Rego contra o Acórdão 2740/2025-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao ato de pensão militar emitido em seu favor, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Sueli Matos de Morais Rego para, no mérito, negar-lhe provimento.